Tribunal: TJSP
Processo: 2200144-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – Insurgência contra decisão que rejeitou pedido para desbloqueio de suposto crédito alimentar em instituição financeira – Agravo de instrumento manifestamente intempestivo, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762523
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200144-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Morro Agudo, em que são agravantes DIAS
&REZENDE LIMPEZA URBANA LTDA, DEIZIANE DIAS DE REZENDE INOCÊNCIO e
DENER REZENDE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200144-58.2020.8.26.0000 - Voto no 29620 Página 2 de 3
VOTO No 29620
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200144-58.2020.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: MORRO AGUDO
AGRAVANTE(S): DIAS & REZENDE LIMPEZA URBANA LTDA
DENER DE REZENDE
AGRAVADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Insurgência contra
decisão que rejeitou pedido para desbloqueio de suposto crédito
alimentar em instituição financeira
Agravo de instrumento
manifestamente intempestivo, não conhecido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por Dias & Rezende
Limpeza Urbana Ltda e Dener de Rezende contra r. decisão proferida
pelo digno Juízo da Comarca de Morro Agudo (fls 598 dos autos
originais), que, em essência, rejeitou pedido de desbloqueio de ativos
financeiros supostamente de natureza alimentar, decretado em ação de
improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público Paulista.
Pedido de reforma sumariado na tese segundo a qual o valor
bloqueado em conta corrente, pertencente ao co-agravante Dener de
Rezende, tem caráter alimentar e está protegido pela constrição judicial
nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (fls
1/23).
É o relatório.
Recurso manifestamente intempestivo.
A r. decisão agravada foi disponibilizada no sistema
eletrônico no dia 24/06/2020 (fls 602 dos autos originais), com data de
publicação no dia subsequente, 25. Nestes termos, o prazo recursal se
encerrou no dia 17/07/2020.
Este agravo de instrumento foi interposto no dia
20/08/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200144-58.2020.8.26.0000 - Voto no 29620 Página 3 de 3
Ressalto mais, que raciocínio diferente do aqui manifestado
permitiria ao co-agravante Dener de Rezende manipular os prazos
processuais em detrimento da legislação federal.
Pelo meu voto, não conheço deste agravo de instrumento.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator